Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705949-66.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: DUCILINA BENICIA VERAS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré/recorrente, a fim de que seja sanado o erro material, considerando-se a prevalência da intimação realizada via portal eletrônico sobre a intimação via DJE. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, nos termos do art. 42 da Lei 9099/95. O art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06, indica que, na hipótese em que a intimação ocorre via portal eletrônico, inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que, em respeito à boa-fé processual e ao princípio da confiança, a intimação eletrônica deve prevalecer sobre a intimação via publicação no DJE, por ser forma especial sobre a genérica. Assim, havendo duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre a intimação via DJE, prestigiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Ressalte-se que, caso fosse prestigiada a intimação por DJE sobre a intimação por portal eletrônico, quando aquela fosse primeiramente publicada, certamente o parceiro eletrônico cadastrado perderia o prazo para manifestação, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. No caso concreto, o apelante está devidamente cadastrado como parceiro para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelo art. 5o, §6, da Lei 11.419/06, motivo pelo qual o termo inicial da contagem do prazo deve ocorrer com base na data de consulta ao portal eletrônico. Conheço dos embargos para reconhecer a tempestividade do recurso inominado. Preclusa esta decisão, façam conclusos para voto. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator